Tribunal: TJES
Processo: 0001417-25.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001417-25.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSENILDA DE FREITAS

APELADO: ELIOMAR DA SILVA INACIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. TÍTULO IMPRECISO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. REVELIA RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC, notadamente diante da imprecisão do título aquisitivo quanto à metragem do imóvel e da prova pericial que não permitiu delimitar com segurança a área efetivamente possuída pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram demonstrados os requisitos legais da ação possessória, especialmente a posse e o esbulho; e (ii) definir se a revelia supre a ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ação possessória exige prova da posse, do esbulho e da data do fato, conforme art. 561 do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

4.
O título apresentado é impreciso quanto à metragem da área, inviabilizando a identificação do imóvel e da suposta violação possessória. A prova pericial não permitiu identificar a origem ou a antiguidade das construções nem a real extensão da posse exercida.
5.
A prova testemunhal não demonstrou, de forma segura, a existência e a perda da posse alegada.

6.
A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pela análise do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A procedência da ação de reintegração de posse exige prova clara da posse anterior, do esbulho e da data da turbação.

8.
Título aquisitivo impreciso e prova pericial inconclusiva impedem o reconhecimento da posse alegada.

9.
A revelia não afasta o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSENILDA DE FREITAS
em face da r. sentença (evento 13578857), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de reintegração movida pela ora apelante em desfavor de
ELIOMAR DA SILVA INÁCIO
e
SILVIA GALVÃO DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz fundamentou que não foram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, pois o título aquisitivo não especifica a metragem total do imóvel, impossibilitando a verificação dos limites originais da propriedade, enquanto a prova pericial não permitiu concluir com segurança a extensão da posse exercida pela autora sobre a área que ela alegava ter sido esbulhada.

Por isso, condenou “
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade da justiça
” (evento 13578857).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

A ora apelante Rosenilda de Freitas ajuizou esta ação possessória contra os seus vizinhos Eliomar da Silva Inácio e Sívila Galvão da Silva, pois alega ser a legítima possuidora de um terreno urbano com área total de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), localizado na rua Beija-Flor, nº 169, bairro Columbia, em Colatina-ES.

A recorrente adquiriu a posse por meio de um contrato de compra e venda com a Sra. Élida Botan Quintaneiro, filha e representante legal do espólio de Benvindo Botan, que, por sua vez, havia adquirido o imóvel em 06 de julho de 2007 da Sra. Joeliza Galvão de Jesus, por R$ 14.500,00 (quatorze mil reais), conforme recibo de fl. 28 dos autos físicos digitalizados.

Rosenilda narrou que – após a mudança para o imóvel – sofreu diversos atos de turbação e esbulho por parte dos ora apelados, tais como o bloqueio de janelas, a instalação de cerca elétrica, a realização de construções irregulares que invadiam sua propriedade, o cercamento de pilares com arame farpado, o uso do lote para guardar veículo e entulho, e a abertura de crateras junto à parede de sua casa, sendo que foram registrados dois boletins de ocorrência de nº 22001195 (06/08/2014, fls. 56-58 dos autos físicos digitalizados) e de nº 23029669 (26/11/2014, fls. 65-68 dos autos físicos digitalizados).

Ocorre que o laudo (fls. 288-306 e fls. 384-389 dos autos físicos digitalizados) elaborado pelo
expert
do juízo de origem, Erickson Cosma da Silva, concluiu que a área ocupada pelos apelados era de 571,49m2 (quinhentos e setenta e um vírgula quarenta e nove metros quadrados), já a área da recorrente era de 79,45m2 (setenta e nove vírgula quarenta e cinco metros quadrados).

O perito declarou ser impossível determinar a antiguidade das construções ou a autoria das delimitações físicas, e aferiu que o recibo de compra e venda não especifica a metragem total do imóvel.

Impende destacar que a revelia acarreta a mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC, a qual pode ser se afastada quando o julgador se convence de que os fatos não ocorreram do modo alegado.

Nesta hipótese, o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC) e valendo-se da persuasão racional, compreendeu que as provas documentais e testemunhais produzidas pela ora apelante não se coadunam com a realidade fática do imóvel.

A prova técnica – como visto – não pôde determinar a antiguidade das construções nem a real delimitação da propriedade, sobretudo ante a falta de clareza do título de aquisição da posse da apelante, o que inviabiliza a delimitação precisa do poder de fato exercido sobre a coisa e se efetivamente houve esbulho por parte dos apelados.

Ademais, as próprias testemunhas (Sras. Lucinéia Rodrigues Maia e Maria Aulenides Alves de Macedo) arroladas pela recorrente e ouvidas na audiência de instrução e julgamento do dia 07 de outubro de 2024 (evento 13578850), não foram suficientes para fixar com precisão a data e a dinâmica da turbação ou esbulho praticado pelos réus/recorridos.

A análise do conjunto probatório demonstra uma realidade fática consolidada, marcada por ocupações definidas e fisicamente delimitadas, cuja origem e dinâmica anterior não se revelam com a segurança necessária à pretensão possessória deduzida, mormente quando sopesado a existência de terceiros ocupantes na região, como consignado na audiência de fl. 145 dos autos físicos digitalizados.

Nesse contexto, reputo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar o exercício da posse sobre a área que alega ter sido esbulhado, dada a inconsistência da documentação e dos testemunhos; a falta de precisão da metragem de seu título aquisitivo; as conclusões da prova pericial; e os efeitos relativos da revelia. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVASÃO DE IMÓVEL RURAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. 01) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
02) Um dos efeitos decorrentes da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Contudo, tal situação não exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, em atenção ao que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
(TJMG; APCV 5002004-38.2021.8.13.0005; 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível; Rel. Juiz José Maurício Cantarino Villela; Julg. 21/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da autora. Insistência na proteção possessória. Descabimento.
Conjunto probatório insuficiente para comprovar a posse anterior.
Prova documental apresentada que é apta a atestar a propriedade, mas não demonstra a relação de fato entre a autora e o imóvel ao longo do tempo
. Revelia da parte adversa que não afasta o ônus da prova da autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Demandante que, instada a indicar as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação dos atos materiais que demonstrem o exercício contínuo, pacífico e público da posse que impede o reconhecimento da situação jurídica que se pretende proteger. Requisitos do art. 561 do código de processo civil não comprovados. Sentença de rejeição dos pedidos iniciais mantida. Honorários recursais não devidos. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 5000367-32.2022.8.24.0063; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio Carlos Junckes dos Santos; Julg. 20/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegação de esbulho de área integrante de servidão administrativa e, que o imóvel está situado sob linhas de transmissão da rede de energia elétrica. Área non edificandi. Revelia do réu. Sentença de improcedência sob o fundamento de inexistência de prova do esbulho e posse anterior do imóvel. Irresignação da concessionária autora.
A ação possessória exige prévia comprovação da posse física, turbação ou esbulho, da data da violação da posse e da continuidade ou perda da posse. Na hipótese, as provas acostadas pela concessionária apelante não são suficientes para comprovar sua posse anterior. Inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0045287-47.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Andrea Maciel Pacha; DORJ 12/04/2023; Pág. 235)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.